Tribunal: STF
Processo: HC 172189
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    INTIMAÇÃO — ADVOGADO DATIVO — AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL — EFICÁCIA SUSPENSIVA — AUSÊNCIA. Possível violação à prerrogativa de intimação pessoal de advogado dativo, relacionada a decisão proferida em agravo em recurso especial, ato sem eficácia suspensiva, não repercute na designação de julgamento no Tribunal do Júri.